Tribunal: TJSP
Processo: 0009439-58.2012.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000758932
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009439-58.2012.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e Apelante/A.M.P OSMIR RODRIGUES
MACHADO JUNIOR, é apelado WALDIR PAULUCI.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
MAURICIO VALALA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009439-58.2012.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 2/5
VOTO no 17.106(2)
APTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e OSMIR
RODRIGUES MACHADO JÚNIOR (A.M.P.)
APDO: WALDIR PAULUCI
ORIGEM: 1a Vara do Júri da Comarca da Capital
MAGISTRADO: Emerson Tadeu Pires de Camargo

Homicídio
duplamente
qualificado
na
modalidade tentada
Decisão manifestamente
contrária à prova dos autos
Anulação do
julgamento Necessidade.
Apelo acusatório provido.
Inconformado com a respeitável decisão do E. Tribunal
do Júri da Comarca da Capital, que absolveu Waldir Paulucci da acusação
consistente na prática do crime do artigo 121, § 2o, I e IV, c/c artigo 14, II, ambos
do Código Penal, e do artigo 14 da Lei 10.826/03, apelou o Ministério Público,
postulando a anulação do julgamento com fundamento em decisão
manifestamente contrária à prova dos autos.
Idêntico o fundamento esposado pelo assistente da
acusação em suas razões de apelo.
Os recursos foram regularmente processados.
Sobreveio parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de
Justiça pelo provimento dos apelos.
É o relatório.
Merecem prosperar os pleitos acusatórios.
A materialidade delitiva restou comprovada pelos autos
de prisão em flagrante delito e de exibição e apreensão e pelos laudos de exame
de arma de fogo, que não só atestou sua eficácia como disse dos vestígios de
disparos recentes verificados, e de exame de lesão corporal, que atestou a lesão
corporal de natureza leve suportada pela vítima, atingida nas duas pernas pelos
disparos efetuados', somados à prova oral coligida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009439-58.2012.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 3/5
Evidenciada, outrossim, a responsabilidade criminal do
acusado.
Interrogado, o acusado admitiu haver efetuado os
disparos, com sua arma de fogo, na direção da vítima, sem o ânimo de levá-la a
óbito.
Em sua oitiva, a vítima reportou-se a desavença
pretérita mantida com seu algoz, ora réu, o qual vinha ameaçando-o de morte. No
dia do ocorrido, foi por ele perseguida e alvejadas pelos disparos por ele
efetuados com a arma de fogo que empunhava. A Polícia foi acionada por amigo
presente no palco dos acontecimentos concluiu.
Lucas declarou haver presenciado ameaça dirigida à
vítima pelo réu e bem assim o momento em que ele disparou com sua arma de
fogo contra ela; o réu correu atrás da vítima, o que impediu a atingisse
mortalmente acentuou.
Inquiridos, os policiais militares Demas e Carlos
disseram que foram acionados por certas pessoas, as quais reportaram-se ao
fato de que o acusado portava arma de fogo. Carlos divisou o acusado a efetuar
disparos na direção da vítima, sendo impedido, em seu desatino, ao ter contra ele
disparos efetuados, oportunidade em que largou a arma de fogo e deitou-se no
chão; os disparos que alvejaram a vítima foram efetuados a certa distância,
aparentemente demonstrando o ânimo homicida do réu
declarou Carlos,
acrescentando Demas, que houvesse de parte do acusado maior conhecimento
no manejo de arma de fogo e a vítima poderia ter sido atingida em região vital.
As testemunhas de defesa nada de relevante
acrescentaram que favorecesse o deslinde do feito.
Em Plenário, de novo a tese de legítima defesa
sustentada pelo réu, o qual disse que a vítima e dois indivíduos vieram em sua
direção, o que provocou os disparos, contra o chão, com vistas a sua defesa.
No mais, nada de relevante que pudesse alterar o
quadro probatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009439-58.2012.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 4/5
As decisões do Tribunal do Júri, juiz constitucional dos
crimes dolosos contra a vida, só comportam revisão quando manifestamente
contrárias às provas dos autos, o que se depreende da decisão hostilizada.
Firme o entendimento de que decisão manifestamente
contrária à prova dos autos, apta a ensejar a anulação do Júri, é aquela que não
tem apoio em prova nenhuma dos autos, é aquela que não tem a suportá-la, ou a
justificá-la, qualquer dado indicativo do acerto da conclusão adotada, e não, ao
contrário, aquela que se assenta em alguns, ainda que poucos, elementos de
convicção, em pormenores razoavelmente evidenciados pelas provas dos autos
(TJSP, Apelação no 227.259-3/8, rel. Canguçu de Almeida, RT 746-580).
O apelado, nas oportunidades em que interrogado,
confirmou haver disparado com sua arma de fogo.
Os agentes policiais presenciaram o momento em que
o réu efetuou os disparos, que, segundo disseram, eram próprios de quem age
com ânimo homicida.
A distância da vítima e a quantidade de disparos
efetuados não se coadunam com a tese de quem não foi além de buscar sua
própria defesa.
O réu não trouxe uma testemunha sequer que
corroborasse a tese de que agira buscando defender-se da vítima, que,
acompanhada de dois sujeitos veio ao seu encontro.
Mais: pecou a decisão dos Jurados, mostrando-se
manifestamente contrária à prova dos autos, ao responderem, eles,
afirmativamente ao segundo e terceiro quesitos (2. O réu Waldir Paulucci
concorreu para o crime desferindo os disparos de arma de fogo contra a vítima?
3. Assim agindo, deu início à execução de um crime de homicídio que somente
não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, vez que houve
interferência de policiais militares que faziam patrulhamento de rotina pelo local
dos fatos, inclusive, efetuando um disparo de advertência, fazendo cessar a
perseguição do réu contra o ofendido?) para, no quesito subsequente (o jurado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009439-58.2012.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 5/5
absolve o acusado?), optar, novamente, pelo 'sim'.
Não se faz necessário grande esforço mental para se
concluir pela manifesta incongruência.
Daí concluir-se que essa decisão afronta a evidência
dos autos, com ela não estando em plena consonância.
Registra-se que não se há perder de vista o fato de
que a soberania dos veredictos não é absoluta, o que o confirma a regra de que
poderá vir a ser anulada em caso de decisão manifestamente contrária à prova
dos autos, prevista no artigo 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.
Júri soberano não se pode traduzir em ausência de
respaldo mínimo no conjunto probatório, eivando-se de arbitrariedade e de
injustiça o julgamento pelo Conselho de Sentença.
Ademais, não se há negar que o recurso que esposa a
tese de incongruência entre a prova produzida e a decisão dos jurados não
contraria a soberania dos vereditos, não substituindo, o órgão de segunda
instância, a Conselho de Sentença, limitando-se a determinar novo julgamento
pelo Tribunal do Júri, a fim de que cumpra com plenitude seu mister.
Por derradeiro, garantir a soberania do júri não
significa apartar-se da mais relevante das garantias, a da inviolabilidade do direito
à vida, inserta no 'caput' do artigo 5o da Constituição Federal.
Diante do exposto, dá-se provimento aos recursos do
Ministério Público e do Assistente de Acusação para que seja anulada a decisão
do E. Tribunal do Júri da Comarca de Sorocaba, determinando-se que WALDIR
PAULUCI seja submetido a novo julgamento.
Comunique-se.
MAURICIO VALALA
relator